Tribunal: TJMT
Processo: 1050385-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050385-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 874.866.528-20 (RECORRENTE), JOELMA DOS REIS RIBEIRO - CPF: 023.142.961-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 30.984.071/0001-37 (RECORRIDO), JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 055.366.149-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1050385-80.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: ROSANGELA DE OLIVEIRA NEVES

RECORRIDOS: BANCO PAN S/A e JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 13/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECORRENTES – REJEITADA.
Existindo relação jurídica a envolver as partes recorridas, cada uma com sua participação a envolver o mesmo empréstimo primário celebrado entre a autora e a instituição financeira, resta pois mantida a legitimidade passiva de ambas reclamadas / recorrente. Preliminar rejeitada.
DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA.
Observando que o recurso ataca a sentença, pelo minimamente do que se espera, sendo compreensível, dentro dos preceitos norteadores dos Juizados Especiais, dentre eles: celeridade, simplicidade e economia processual, impende na rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM O BANCO PAN – VALIDADE – OPERAÇÃO REALIZADA POSTERIORMENTE COM A RECLAMADA JJ SOLUÇÕES – EXISTÊNCIA DE ACEITE DIGITAL – IP – ASSINATURA DIGITAL – SELFIE – VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO FORMAL DA OPERAÇÃO SUBJACENTE DE CESSÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restando demonstrada a validade do contrato de empréstimo celebrado entre a autora e o BANCO PAN S/A, sendo depositado em sua conta corrente os valores do empréstimo, a operação subsequente é de sua responsabilidade, a envolver a JJ SOLUÇÕES, de onde, como bem pontuado na sentença, sequer existe o questionamento do termo de cessão de crédito e as condições de sua celebração, existindo apenas a assertiva de que não sabia que era novo empréstimo e que seria mera portabilidade, o que, também num primeiro momento soa um pouco estranho, pois como seria portabilidade sem que houvesse um empréstimo, um pagamento pelo montante devido em momento anterior? Isso não se mostraria possível, sendo que, pela dinâmica dos fatos, ocorrendo a quitação do empréstimo anterior, como novo empréstimo, com o depósito de valores em sua conta, a transferência posterior, por operação posterior, sem o envolvimento do Banco Pan S/A, não se mostra como possível / viável a imputação de culpa / responsabilidade do mesmo, em caso de eventual problema decorrido da operação posterior, ressaltando que nada liga o banco Pan a essa operação, que não a palavra da autora em si mesma.

Ainda bem pontuado na sentença a parte autora foi intimada a juntar as conversas integrais com a JJ SOLUÇÕES, para os esclarecimentos, porém não as apresentou, militando contra si tal conduta. Curioso ainda que em sede de recurso ainda não traça novamente uma linda sobre o contrato de termo de cessão de direitos.

A sentença se mostra escorreita a não merecer reparos ao não acolher os pleitos da exordial.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023